Tribunal: TJDFT
Processo: 0746847-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A SESSENTA DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de atendimento de urgência prestado à menor beneficiária, apesar do atraso de cinco dias no pagamento da mensalidade, posteriormente quitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) verificar se a operadora poderia suspender a cobertura contratual em razão de atraso inferior a sessenta dias, à luz da legislação de regência e das normas da ANS; b) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão e manutenção da tutela de urgência deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde possui natureza constitucional, previsto no art. 196 da Constituição Federal, orientando interpretação protetiva quando se trata de atendimento de urgência, sobretudo envolvendo menor. O art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998 determina que as operadoras devem garantir atendimento de urgência e emergência, independentemente de carência.
4. A agravante sustenta a possibilidade de suspensão da cobertura por inadimplência superior a sete dias, porém, a Resolução Normativa no 557/2022 da ANS condiciona a suspensão ao atraso superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos doze meses anteriores, além de prévia notificação — requisitos não presentes no caso concreto.
5. O atraso foi de apenas cinco dias, tendo havido pagamento integral no mesmo dia do atendimento, circunstância que evidencia a boa-fé objetiva da consumidora. A recusa da operadora, mesmo diante do comprovante de quitação, mostra-se desproporcional e potencialmente lesiva, colocando em risco a saúde da menor, conforme destacado pelo Ministério Público.
6. A jurisprudência corrobora que, inexistindo mora qualificada e havendo pagamento comprovado, é indevida a suspensão da cobertura em situações de urgência, conforme precedente colacionado na decisão.
7. Presentes a probabilidade do direito — demonstrada pelo atendimento de urgência, pelo pagamento efetuado e pelo abuso na recusa, e o perigo de dano, configurado pelo risco à saúde da menor, impõe-se a manutenção da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
8. Não há elementos capazes de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo de origem, que observou os princípios da proporcionalidade, da proteção ao consumidor e da boa-fé objetiva. O agravo limita-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A operadora de plano de saúde não pode suspender a cobertura de atendimento de urgência quando o atraso da mensalidade é inferior a sessenta dias e não houve prévia notificação do consumidor, sobretudo quando comprovado o pagamento no mesmo dia do atendimento.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Lei no 9.656/1998, arts. 35-C, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 47; Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044450, 0719451-98.2024.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 17/09/2025, p. 03/10/2025.